Tribunal: TJES
Processo: 5012783-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012783-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE DO CARMO DELFINO
RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012783-28.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:ELAINE DO CARMO DELFINO

RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. AFERIÇÃO DAS FORMALIDADES EXTERNAS DO ATO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DE ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS OU INVESTIGAR EVENTUAIS FALSIDADES. ART. 40 E ART. 63 DA LEI Nº 8.934/94. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO CARTORÁRIA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora que descobriu, por volta de 2023, que seu nome constava indevidamente no quadro societário da empresa Madeireira Delfino Ltda. (CNPJ nº 00.223.037/0001-89), sem que jamais houvesse exercido qualquer atividade empresarial ou participado da referida sociedade. Sustentou que a alteração contratual que a incluiu como sócia, apresentada à JUCEES em 07/12/2009, foi instrumentalizada mediante uso de documento de identidade materialmente falso — que, embora contivesse seu nome e filiação, exibia a fotografia de pessoa distinta —, bem como de assinatura que não reconhece. A Autora pleiteou: (i) tutela de urgência para que a JUCEES promovesse, imediatamente, a baixa e retirada de seu nome do quadro societário da empresa e comunicasse a exclusão à Receita Federal, sob pena de multa diária; (ii) a apresentação, pela JUCEES, de toda a documentação utilizada no registro; (iii) a declaração de nulidade do registro societário com efeito ex tunc; e (iv) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A questão central em discussão é se a JUCEES pode ser responsabilizada civilmente pela inclusão fraudulenta de terceiro no quadro societário de empresa mercantil quando, no momento do arquivamento, os documentos apresentados aparentavam regularidade formal (com assinatura reconhecida por semelhança e cópia do RG autenticada em cartório), e se a ausência de comprovação efetiva da fraude pela autora impede o acolhimento dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, cumpre destacar que a Lei Federal nº 8.934/94 atribui às Juntas Comerciais a incumbência de arquivar documentos relativos à constituição, alteração e extinção de empresas mercantis, verificando o cumprimento das formalidades legais, e não o mérito ou a autenticidade material dos atos levados a registro. O art. 40 da lei é expresso ao limitar o exame da junta à verificação das "formalidades legais"; o art. 63, por sua vez, dispensa até mesmo o reconhecimento de firma dos atos apresentados para arquivamento, admitindo a mera autenticação de cópia pelo servidor. Não se extrai da Lei nº 8.934/94, portanto, qualquer dever de realização de exame grafotécnico ou de investigação da identidade dos signatários.

(5). No caso concreto, a alteração contratual que incluiu a Recorrente como sócia foi apresentada à JUCEES acompanhada de cópia do documento de identidade com selo de autenticação do Cartório Coriolano — Serra Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas, datada de 22/12/2009 —, bem como de reconhecimento de firma da assinatura por semelhança lavrado pelo mesmo tabelionato (IDs 44205413 e 44205412). Diante desse conjunto documental, que goza de fé pública até prova em contrário (art. 411, II, CPC), não cabia à autarquia questionar a legitimidade do ato, tendo agido a Recorrida estritamente dentro de suas atribuições legais.

(6). Nesse contexto, a arguição de que a falsidade documental seria "perceptível a olho nu", dispensando perícia, não se sustenta no plano processual, haja vista que o cotejo entre fotografias juntado unilateralmente pela Recorrente em sede recursal não é apto a infirmar o ato registral dotado de fé pública e reconhecimento cartorário, pois a divergência apontada entre imagens dependeria, ao menos, de prova técnica minimamente idônea — prova esta que a autora não produziu ao longo da instrução do processo e que é inadmissível neste procedimento. Ademais, não há nos autos boletim de ocorrência relativo ao alegado furto/extravio dos documentos em 2008, laudo grafotécnico, declaração judicial de falsidade, nem qualquer outro elemento que demonstre a ocorrência concreta da fraude.

(7). Dessa forma, mesmo à luz da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF/88), a caracterização do dever de indenizar pressupõe a presença cumulativa de três elementos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade entre ambos. Na hipótese, o nexo de causalidade é rompido pela interposição do fato de terceiro: a fraude alegada (que diga-se, não restou adequadamente comprovada) teria sido perpetrada exclusivamente por sujeito desconhecido que se valeu de documentos alheios e, de acordo com a narrativa da própria Recorrente, possivelmente dos documentos extraviados da Autora em data anterior ao registro.

(8). Assim, ausente a comprovação de ilicitude na conduta da JUCEES ou de nexo causal entre a atividade administrativa e o prejuízo alegado pela parte, não subsiste o dever de indenizar ou o fundamento para a baixa forçada do registro via administrativa sem a devida comprovação judicial da nulidade do documento, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n° 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça à Recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. A Junta Comercial exerce competência estritamente formal no arquivamento de atos societários, limitando-se à verificação do cumprimento das formalidades legais (art. 40 da Lei nº 8.934/94), não lhe incumbindo investigar a autenticidade substancial dos documentos apresentados nem realizar exame grafotécnico das assinaturas. 2. Quando a fraude na alteração do quadro societário é perpetrada exclusivamente por terceiro, e os documentos apresentados à Junta Comercial aparentavam regularidade formal — com assinatura reconhecida por semelhança e cópia de documento de identidade autenticada em cartório —, afasta-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da autarquia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)